Tribunal: STF
Processo: ADI 1247
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-17
Data de publicação: 1995-08-17

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
INEXISTÊNCIA  DE PRAZO DECADENCIAL - ICMS - CONCESSÃO DE ISENÇÃO E DE
OUTROS  BENEFÍCIOS FISCAIS,  INDEPENDENTEMENTE DE  PREVIA DELIBERAÇÃO
DOS  DEMAIS  ESTADOS-MEMBROS  E  DO  DISTRITO  FEDERAL  -  LIMITAÇÕES
CONSTITUCIONAIS  AO PODER DO ESTADO-MEMBRO  EM TEMA DE ICMS (CF, ART.
155,   2., XII, "G") - NORMA LEGAL QUE VEICULA INADMISSIVEL DELEGAÇÃO
LEGISLATIVA  EXTERNA AO GOVERNADOR  DO ESTADO -  PRECEDENTES DO STF -
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.
         AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E PRAZO DECADENCIAL: O
ajuizamento  da ação direta de inconstitucionalidade não esta sujeito
a  observancia  de qualquer  prazo  de natureza  prescricional  ou de
caráter  decadencial,  eis  que   atos  inconstitucionais  jamais  se
convalidam  pelo mero  decurso do  tempo. Súmula  360. Precedentes do
STF.
         DIREITO  DE PETIÇÃO  E AÇÃO  DIRETA:  O direito  de petição,
presente  em todas  as  Constituições brasileiras,  qualifica-se como
importante   prerrogativa   de  caráter   democratico.   Trata-se  de
instrumento  jurídico-constitucional posto  a disposição  de qualquer
interessado  - mesmo daqueles  destituidos  de personalidade jurídica
-,  com a  explicita finalidade  de viabilizar  a defesa,  perante as
instituições  estatais, de  direitos ou  valores revestidos  tanto de
natureza  pessoal quanto de  significação coletiva. Entidade sindical
que  pede  ao Procurador-Geral  da  Republica o  ajuizamento  de ação
direta  perante o  STF. Provocatio  ad agendum.  Pleito que  traduz o
exercício  concreto   do  direito  de   petição.  Legitimidade  desse
comportamento.
         ICMS  E REPULSA CONSTITUCIONAL  A GUERRA TRIBUTARIA ENTRE OS
ESTADOS-MEMBROS:  O   legislador  constituinte   republicano,  com  o
proposito  de impedir a "guerra tributaria" entre os Estados-membros,
enunciou  postulados  e  prescreveu   diretrizes  gerais  de  caráter
subordinante  destinados a compor  o estatuto constitucional do ICMS.
Os   princípios   fundamentais  consagrados   pela   Constituição  da
Republica,  em tema de ICMS,  (a) realcam o perfil nacional de que se
reveste  esse  tributo,  (b)  legitimam  a  instituição,  pelo  poder
central, de regramento normativo unitario destinado a disciplinar, de
modo  uniforme, essa espécie  tributaria, notadamente  em face de seu
caráter  não-cumulativo, (c) justificam  a edição de lei complementar
nacional  vocacionada   a  regular   o  modo   e  a   forma  como  os
Estados-membros  e  o  Distrito   Federal,  sempre  após  deliberação
conjunta,  poderao, por ato  próprio, conceder e/ou revogar isenções,
incentivos e benefícios fiscais.
         CONVENIOS  E  CONCESSÃO DE  ISENÇÃO,  INCENTIVO  E BENEFICIO
FISCAL  EM TEMA  DE ICMS:  A celebração  dos convenios interestaduais
constitui   pressuposto   essencial   a   valida   concessão,   pelos
Estados-membros  ou  Distrito  Federal,  de  isenções,  incentivos ou
benefícios fiscais em tema de ICMS.
         Esses  convenios -  enquanto instrumentos  de exteriorização
formal  do previo consenso  institucional entre as unidades federadas
investidas de competência tributaria em matéria de ICMS - destinam-se
a  compor os conflitos de interesses que necessariamente resultariam,
uma  vez ausente  essa deliberação  intergovernamental, da concessão,
pelos  Estados-membros ou Distrito Federal, de isenções, incentivos e
benefícios fiscais pertinentes ao imposto em questão.
         O  pacto  federativo, sustentando-se  na  harmonia  que deve
presidir  as relações  institucionais entre  as comunidades politicas
que  compoem  o  Estado  Federal,  legitima  as  restrições  de ordem
constitucional  que  afetam  o  exercício,  pelos  Estados-membros  e
Distrito  Federal, de sua competência normativa em tema de exoneração
tributaria pertinente ao ICMS.
         MATÉRIA  TRIBUTARIA E  DELEGAÇÃO  LEGISLATIVA: A  outorga de
qualquer subsidio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de
calculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributaria só
podem  ser deferidas mediante  lei especifica,  sendo vedado ao Poder
Legislativo   conferir   ao  Chefe   do   Executivo   a  prerrogativa
extraordinária  de  dispor,  normativamente,  sobre  tais  categorias
tematicas,  sob pena de  ofensa ao postulado  nuclear da separação de
poderes  e de transgressão  ao princípio da reserva constitucional de
competência  legislativa. Precedente: ADIn  1.296-PE, Rel. Min. CELSO
DE MELLO.